Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Apelação. A tabela da OAB a que se refere o § 8o-A do art. 85 do CPC não é de observância obrigatória, tendo caráter meramente sugestivo sem vincular o julgador. Precedentes do c. STF e STJ. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto da sentença que não aplicou o § 8o-A do art. 85 do CPC e fixou os honorários por equidade na forma do § 8o c/c 2o, ambos do art. 85 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a tabela da OAB é de aplicação obrigatória e se o valor foi fixado sem caracterizar valor irrisório.
III. Razões de decidir
3. Observados os parágrafos 2o e 8o do art. 85 do CPC e a tese fixada no Tema Repetitivo 1076 do STJ, adoto o entendimento de que a tabela da OAB a que se refere o § 8o-A do art. 85 do CPC não é de observância obrigatória, tendo caráter meramente sugestivo sem vincular o julgador. Precedentes do c. STF e STJ.
4. O julgador deverá levar em consideração os parâmetros definidos no § 2o do art. 85 do CPC para apenas nas hipóteses do § 8o do art. 85 do CPC a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa.
5. O alto montante apurado em conformidade com o mínimo previsto na tabela da OAB se mostra desproporcional à vista da análise dos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC conforme a hipótese dos autos, concluindo-se pela manutenção da fixação com base no art. 85, § 8o, do CPC, mas com a majoração do valor fixado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e provida em parte.
Tese de julgamento: “A tabela da OAB a que se refere o § 8o-A do art. 85 do CPC não é de observância obrigatória, tendo caráter meramente sugestivo sem vincular o julgador. Precedentes do c. STF e STJ.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1076. STF, Rcl 61177 AgR-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024 e Rcl 67507 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024. STJ, AgInt no REsp n. 2.160.930/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025; AgInt no REsp n. 2.131.493/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024; AgInt no REsp n. 2.125.425/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024; AgInt no REsp n. 2.126.164/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024.